Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703202-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: BDF ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao analisar os autos, verifiquei que o Agravante não apresentou comprovante de preparo. Assim, nos termos do artigo 932, § 1o, c/c o artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou eventual cópia da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha realizado o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora